Tribunal: STF
Processo: ARE 1335728
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por TIM S/A, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (com grifos no original e também meus):
    “APELAÇÃO – Ação anulatória de auto de infração – Autuação ocorrida em Estação Rádio-Base (ERB) com fundamento na Lei Municipal nº 13.756/04 – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Pretensão de declarar nulos autos de infração lavrados pelo Município de São Paulo com fundamento na Lei Municipal nº 13.756/04 e no Decreto Municipal nº 44.944/2004 – Inocorrência de inconstitucionalidade quanto à violação da repartição constitucional de competências (ADI 0128923-93.2013.8.26.0000 julgada pelo Órgão Especial desta Corte) – Competência dos municípios para fiscalizar atividades relacionadas ao ordenamento urbanístico (art. 30, I, CF/88), o que não se confunde com questões relativas à estrutura da rede de telecomunicações e seu funcionamento, de competência da União (art. 22, IV, CF/88) – A ação do controle concentrado de constitucionalidade também entendeu pela constitucionalidade da sanção prevista no art. 18 da Lei Municipal nº 13.756/04 – Inocorrência de violação ao princípio da proporcionalidade, inclusive sob seu aspecto de proibição à proteção insuficiente – Manutenção da sentença recorrida – Desprovimento do recurso interposto.”
    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega contrariedade aos arts. 22, IV, 24, VI e XII, e 30, I e II, da Constituição Federal, sustentando que a Lei municipal nº 13.756/2004, ao regulamentar a instalação e o funcionamento de Estações Rádio-Base no Município de São Paulo/SP, violou os limites de competência legislativa atribuída aos Municípios pela Carta Federal.
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em questão, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 3.110/SP, Ministro Edson Fachin, firmando entendimento no sentido de que “(...) para disciplinar o funcionamento do serviço de telecomunicações, matéria de sua competência privativa, pode a União, desde que o faça de forma nítida, como se dá ‘in casu’, avançar em tema de competência dos Estados (arts. 23, II, e 24, XII, da CRFB)”:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.
    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).
    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.
    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.
    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.
    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).
    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.
    7. Ação direta julgada procedente.”
    (ADI 3.110/SP, Ministro Edson Fachin – DJe de 10/06/2020) 
    Nessa linha, revertendo o entendimento até então predominante de que a matéria em questão restringia-se a assuntos de interesse local, decisões monocráticas e colegiadas desta Corte têm reconhecido que “(...) a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano não autoriza os municípios a dispor a disciplina da instalação de torres de transmissão de telefonia celular”. 
    É o que se extrai dos seguintes julgados em que se discutia a constitucionalidade da Lei nº 13.756/04, do Município de São Paulo/SP, como na espécie dos presentes autos: ARE 1.313.345-ED/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/06/2021; ARE 1.313.582-ED/SP, Ministro Edson Fachin, DJe de 28/05/2021; ARE 1.322.741-ED/SP, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 07/07/2021; ARE 1.322.742-ED/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 02/07/2021; ARE 1.326.120-ED/SP, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02/08/2021; entre outros:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. TELEFONIA CELULAR. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
    1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do RE 981.825 AgR-segundo-ED, da minha relatoria, Rel. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.12.2020, a Primeira Turma firmou entendimento no sentido de que a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano não autoriza os municípios a dispor a disciplina da instalação de torres de transmissão de telefonia celular. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 10.6.2020, decidiu pela inconstitucionalidade de lei estadual que versava regras para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    (ARE 1.301.054-AgR/SP, Ministra Rosa Weber – Primeira Turma, julgado em 03/05/2021 – com meus grifos)
    “AGRAVOS INTERNOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES.
    1. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ‘não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)’.
    2. No exame da ADI 3.110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009.
    3. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que ‘a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União’.
    4. No mesmo sentido: RE 1.095.733 AgR-quarto, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/1/2021.
    5. Agravos Internos aos quais se nega provimento.”
    (RE 981.825 – AgR – Segundo – ED – ED – Segundo -EDV-Segundo-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 28/06/2021 – com meus grifos)
    Em caso fronteiriço, há ainda o seguinte precedente da Segunda Turma:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Art. 22, inciso IV, da Constituição Federal. 4. Lei municipal que regulamentou a instalação de antenas transmissoras. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.”
    (ARE 1.095.733-Quarto-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/01/2021)
    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao apelo extremo, em ordem a declarar a nulidade dos autos de infração objetos da presente demanda, invertidos os ônus da sucumbência. 
    Publique-se.
Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator